Tribunal: TJES
Processo: 5009561-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009561-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE PARECERES PRÉVIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIOS FORMAIS RELEVANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Guarapari que, em juízo de retratação (art. 1.018, §1º, CPC), deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos dos Pareceres Prévios TC-95/2024-4 e TC-001/2025-1, emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), relativos às contas do exercício de 2022 do gestor municipal. O Estado sustenta impossibilidade de reexame judicial do mérito administrativo, inexistência de fatos novos que justificassem a retratação e periculum in mora inverso. A decisão agravada foi mantida em análise liminar, e o agravado apresentou contrarrazões defendendo tratar-se de controle de legalidade, apontando vícios formais, ausência de motivação e quebra de isonomia decisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos dos Pareceres Prévios do TCE-ES, diante da alegação de vícios de legalidade formal e material nos atos administrativos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional sobre atos dos Tribunais de Contas é excepcional e se limita à verificação de ilegalidades ou abusos de poder, sendo vedado o reexame do mérito administrativo (CF, art. 5º, XXXV; art. 71).

4. No caso concreto, a decisão de primeiro grau fundamenta-se em possível violação de princípios da legalidade, motivação, isonomia e razoabilidade, e não em rediscussão do mérito contábil das contas.

5. Há indícios de ausência de fundamentação idônea no Parecer TC-001/2025-1 quanto ao exame dos recursos administrativos apresentados, comprometendo o contraditório e o dever de motivação.

6. Constatam-se alegações plausíveis de divergência injustificada de critérios técnicos em relação a precedentes do próprio TCE-ES, o que indica potencial quebra de isonomia e insegurança jurídica.

7. O processo de origem encontra-se em fase de instrução probatória com deferimento de prova pericial contábil, o que reforça a prudência na preservação da decisão até a elucidação técnica dos fatos.

8. O periculum in mora é mais evidente em favor do agravado, pois a eficácia dos pareceres gera repercussões eleitorais imediatas, enquanto o risco alegado pelo Estado é hipotético e não demonstra dano institucional concreto.

9. A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de suspensão dos efeitos de pareceres do TCE em casos de vícios procedimentais relevantes, especialmente diante de cerceamento de defesa administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O controle judicial sobre atos do Tribunal de Contas é cabível apenas para aferir a legalidade e a observância das garantias constitucionais do contraditório e da motivação, sendo vedado o reexame do mérito administrativo.

2. A demonstração de vícios formais relevantes, como ausência de fundamentação e quebra de isonomia, legitima a suspensão dos efeitos de pareceres prévios até a conclusão da instrução probatória.

3. O periculum in mora é reconhecido em favor do gestor público quando os efeitos do parecer do TCE repercutem de modo imediato sobre sua elegibilidade e reputação administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, e 71; CPC, art. 1.018, §1º; LC nº 64/1990, art. 1º, I, “g”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.222.222 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.06.2020; TJES, AI nº 5009960-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, 4ª Câmara Cível, j. 29.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de ID 70270774, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari que, em sede de retratação, nos termos do art. 1.018, §1º, do CPC, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
, para suspender os efeitos dos Pareceres Prévios TC-95/2024-4 e TC-001/2025-1, emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

Indeferida a antecipação da tutela recursal no ID 14412966.

Embargos de Declaração opostos no ID 14865352.

Contrarrazões do agravado no ID 15788572, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de ID 70270774, proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari que, em sede de retratação, nos termos do art. 1.018, §1º, do CPC, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES
, para suspender os efeitos dos Pareceres Prévios TC-95/2024-4 e TC-001/2025-1, emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES).

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo (Agravante) sustenta, em síntese, a impossibilidade de o Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo das decisões da Corte de Contas, a qual teria agido dentro de sua competência e legalidade ao apontar um rol de irregularidades graves e insanáveis nas contas do Agravado relativas ao exercício de 2022. Argumenta, ainda, a existência de
periculum in mora
inverso, afirmando que a suspensão dos pareceres causa grave dano à ordem pública e à responsabilidade fiscal, pois permitiria à Câmara Municipal a aprovação das contas com quórum simplificado.

Por fim, aduz que a retratação do juízo a quo ocorreu sem a superveniência de fatos novos, sendo contraditória com a decisão que anteriormente negara a liminar. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para restabelecer a eficácia dos pareceres do TCE-ES e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão impugnada.

Esta Relatoria, em análise sumária, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) formulado pelo Estado Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 15788572), pugnando pelo desprovimento do recurso. Reforça que a demanda não visa o reexame de mérito, mas o controle de legalidade dos atos do TCE-ES, apontando vícios formais relevantes, como a ausência de motivação, a violação à isonomia (quebra de precedentes) e a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente diante do "contexto macro" da gestão fiscal do município. Informa, ainda, que o feito de origem já se encontra em fase de instrução, tendo sido deferida a produção de prova pericial contábil.

É o relatório. Decido.

Adianto que a decisão recorrida não merece reforma.

A controvérsia cinge-se a perquirir se estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos dos Pareceres Prévios emitidos pelo TCE-ES.

De início, reitero o entendimento já consolidado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, e por esta Relatoria, no sentido de que a atuação do Judiciário sobre atos administrativos dos Tribunais de Contas só é cabível quando há ilegalidade ou abuso de poder, não se admitindo, como regra, o reexame do mérito administrativo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 2.
A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas.
4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF, RE 1222222 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)

Ocorre que, no caso concreto, o cenário processual é distinto da mera tentativa de revisão de critérios técnicos.

Conforme bem pontuado pelo MM. Juiz de primeiro grau, ao exercer o juízo de retratação, os argumentos e documentos apresentados pelo Autor (Agravado) deslocam o foco da impugnação do campo da oportunidade e conveniência administrativa para o plano da juridicidade formal e substancial.

A decisão agravada ampara-se não em uma reavaliação do mérito contábil, mas em um "potencial controle de legalidade, diante de vícios formais relevantes", notadamente:

A ausência de fundamentação individualizada e idônea no Parecer TC-001/2025-1 sobre os fundamentos e documentos apresentados pelo autor em sede de recurso de reconsideração, comprometendo o contraditório administrativo e o dever de motivação;

A inconsistência do critério técnico adotado pelo Tribunal de Contas em relação a precedentes administrativos internos, nos quais irregularidades de mesma natureza teriam sido consideradas sanáveis ou objeto de aprovação com ressalvas, o que reforça a alegação de violação à isonomia decisória e à segurança jurídica; e

A violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao supostamente desconsiderar o "contexto geral da gestão fiscal" (como a Nota "A" na Capag e a DCL negativa) e ao se recusar a analisar correções de inconsistências contábeis realizadas em exercício posterior, prática esta que o Agravado alega ser chancelada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) .

Essa nova perspectiva, emanada de uma análise mais aprofundada pelo juízo de origem, confere um grau de plausibilidade às alegações do Autor que recomenda prudência desta instância recursal.

A prudência é especialmente aconselhada quando se constata que o processo de origem avança na instrução probatória para elucidar temas contábeis de alta complexidade. Conforme se verifica das decisões saneadoras subsequentes, o Juízo a quo não apenas fixou os pontos controvertidos exatamente sobre esses vícios de legalidade, como também deferiu a produção de prova pericial contábil, por entender que
"a base fática da controvérsia reside em apontamentos de natureza eminentemente técnica"
e que a perícia é
"essencial para a justa solução da lide"
.

Com efeito, o Agravado argumenta a falta de fundamentação e omissão do TCE/ES, que teria silenciado sobre argumentos nodais apresentados pela defesa em sede de recurso de reconsideração e nos memoriais. A Corte de Contas não teria enfrentado:

A comprovação de superávit primário no exercício subsequente (2024);

A juntada de novo relatório de avaliação atuarial (base 2023) comprovando um superávit de mais de R$ 27 milhões, que descaracterizaria o suposto deficit previdenciário;

O contexto macroeconômico favorável, evidenciado pela Dívida Consolidada Líquida (DCL) negativa (indicando mais recursos em caixa do que o total de dívidas vincendas) e pela certificação CAPAG nota "A" pelo Tesouro Nacional;

A adoção tempestiva de medidas corretivas pela gestão, permitidas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

O não enfrentamento dessas teses configura, em tese,
ofensa ao dever de motivação das decisões administrativas (art. 93, IX, da CF/88 e art. 50 da Lei nº 9.784/99).

Soma-se a isso a aparente quebra da ética do precedente e ofensa à isonomia. O Agravado apontou que o TCE/ES, ao julgar contas com irregularidades semelhantes e da mesma natureza em outros municípios no mesmo ano, a exemplo dos Municípios de Iúna e Jerônimo Monteiro, bem como em casos recentes na Serra e em Rio Bananal, emitiu pareceres pela mera
aprovação com ressalvas
. Contudo, ao analisar as contas de Guarapari, o Tribunal recomendou a rejeição total sem realizar o devido
distinguishing
(distinção fático-jurídica) que justificasse o tratamento excepcionalmente mais severo, violando o dever de uniformidade e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC).

Dessa forma, em que pese a densidade dos argumentos do Estado Agravante, a existência de uma decisão de primeiro grau bem fundamentada, que aponta para um possível vício formal no ato administrativo, cuja complexidade demandou a nomeação de um perito contador, retira a probabilidade de provimento do recurso neste momento.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a existência de vícios no procedimento administrativo, como a violação do contraditório, enseja a suspensão dos efeitos da decisão do TCE:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR QUE SUSPENDEU EFEITOS DE PARECER DO TCE RECOMENDANDO A REJEIÇÃO DE CONTAS DO GESTOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO. APARENTE CERCEAMENTO DE DEFESA NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A aparente existência de
vícios no procedimento administrativo
realizado pelo TCE implica na necessidade de suspensão dos efeitos do ato que recomendou a rejeição das contas apresentadas pelo gestor público.
II.
O
s p
rocessos administrativos do Tribunal de Contas devem observar um procedimento pautado pelo
contraditório e ampla defesa
, garantias que se aplicam ao processo administrativo por força do art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.
III. São públicos e notórios os prejuízos causados ao gestor público em decorrência da rejeição, pelo Órgão Controlador, das contas por ele apresentadas, devendo os efeitos da decisão do TCE serem mantidos em suspensão até o encerramento da instrução processual IV. Recurso conhecido desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5009960-27.2022.8.08.0000, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/Jul/2024)

Adicionalmente, no que tange ao
periculum in mora
, este se demonstra evidente para o Agravado, mas ausente para o Agravante.

Para o Agravado, como reconheceu o juízo de piso, a eficácia dos pareceres, embora opinativa, "gera efeitos jurídicos concretos e imediatos na esfera político-eleitoral do autor", notadamente sua utilização "como fator de inelegibilidade, nos moldes do art. 1º, I, 'g', da LC nº 64/90" .

Já o Estado Agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de um risco de dano concreto, iminente e irreparável que justifique a cassação imediata da decisão de piso. O argumento de que a suspensão do parecer facilitaria a aprovação das contas pela Câmara Municipal é uma ilação sobre a conduta futura de outro Poder, não se configurando um dano institucional atual que se sobreponha ao risco de lesão grave e de difícil reversão ao direito do Agravado.

Por fim, este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso recente e similar envolvendo as mesmas partes, assentou que a negativa da Corte de Contas em enfrentar argumentos técnicos relevantes da defesa, sob o manto da preclusão temporal, configura vício formal insanável passível de controle judicial. Nesse sentido, destaco o voto proferido pelo Eminente Desembargador Alexandre Puppim na 4ª Câmara Cível:

“[...] a análise detida dos autos revela que as oportunidades de defesa, embora concedidas, não garantiram o enfrentamento efetivo dos argumentos relevantes apresentados pelo gestor [...]. Ocorre que tal petição foi indeferida sem enfrentamento dos argumentos, sob a alegação de que o feito não se encontrava mais em fase instrutória. Tal postura [...] configura cerceamento do contraditório e da ampla defesa [...]” (TJ-ES, Apelação Cível nº 5005846-79.2022.8.08.0021, Relator Des. Alexandre Puppim, 4ª Câmara Cível, julgado em 2025).

Portanto, diante da complexidade da matéria, que envolve a necessidade de dilação probatória, inclusive pericial contábil, e estando a decisão de origem fundamentada em plausíveis vícios de legalidade (motivação, isonomia e razoabilidade), e não de mérito, a manutenção da tutela de urgência é a medida mais prudente até o exaurimento da instrução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente